Tribunal: TJBA
Processo: 8000563-66.2024.8.05.0076
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000563-66.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ENTRE RIOS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DANILO NASCIMENTO SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDERSON DOS SANTOS MERCES, MARIA HELENA TANAJURA FERNANDEZ

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA APÓS EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE NOTIFICAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária interposta contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Danilo Nascimento Souza, que anulou ato do Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN/BA, o qual determinara a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, lançada vinte dias após a emissão do documento e motivada por infração de natureza média supostamente cometida durante o período de permissão para dirigir. A decisão de primeiro grau concedeu a segurança, determinando o restabelecimento da validade da CNH, por ausência de processo administrativo e violação ao devido processo legal.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade do ato administrativo que cassou retroativamente a CNH definitiva do impetrante após sua emissão, sem prévia instauração de processo administrativo, sem comprovação de notificação válida e sem a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

Restou demonstrado nos autos que as infrações utilizadas para justificar a penalidade foram registradas em 29/02/2024, seis meses após sua ocorrência e vinte dias após a expedição da CNH definitiva (16/02/2024), sem comprovação de prévia notificação ao condutor ou da instauração de processo administrativo. Nos termos dos arts. 263, §1º, e 265 do Código de Trânsito Brasileiro, a cassação do direito de dirigir exige decisão fundamentada proferida em processo administrativo regular, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

A expedição da CNH definitiva consolidou situação jurídica legítima e criou no impetrante a expectativa de estabilidade do ato administrativo. A posterior imposição de penalidade, sem observância das formalidades legais, configura afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório da Administração (
venire contra factum proprium
).

A jurisprudência dos Tribunais estaduais é pacífica no sentido de que, uma vez expedida a CNH definitiva, sua cassação posterior exige processo administrativo regular, sendo inaplicável, na hipótese, a regra do art. 148, §3º, do CTB, que se refere apenas à não concessão do documento.

IV. Dispositivo e tese

Sentença confirmada integralmente em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A cassação do direito de dirigir somente pode ser aplicada mediante decisão fundamentada em processo administrativo regular, assegurado ao infrator o contraditório e a ampla defesa, conforme determinam os arts. 263, §1º, e 265 do CTB e o art. 5º, LV, da CF.

2. A expedição da CNH definitiva consolida situação jurídica estável e impede a aplicação retroativa de penalidade com base em infrações anteriores, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da vedação ao
venire contra factum proprium
.

3. A ausência de notificação válida acerca da autuação e do processo administrativo invalida o ato sancionatório, por ofensa ao art. 281-A do CTB e ao devido processo legal.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; CTB, arts. 148, §3º e §4º, 263, §1º, 265 e 281-A; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; CPC/2015, art. 496.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10294159120248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025;

TJ-BA - Reexame Necessário: 80016853620218050039, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
REMESSA NECESSÁRIA Nº 8000563-66.2024.8.05.0076
, em que
figuram
como parte remetente
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ENTRE RIOS
e parte interessada
DANILO NASCIMENTO SOUZA e OUTROS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia

por
CONFIRMAR A SENTENÇA, mantendo a concessão da segurança à autora
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA